Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DOS DEVEDORES FIDUCIANTES. DISCUSSÃO SOBRE A NOTIFICAÇÃO. PARA PURGAÇÃO DA MORA OU PARA CIÊNCIA DO LEILÃO PÚBLICO. AÇÃO PRÓPRIA. JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pela ora recorrente ser julgado prejudicado.
2. Diante da alegação de hipossuficiência, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser admitido o recurso com a dispensa do recolhimento do preparo.
3. Em uma análise não exauriente, e própria deste momento processual (tutela provisória), verifica-se que os autores/agravados adquiriram o imóvel litigioso em hasta pública extrajudicial, em decorrência da consolidação da propriedade ocorrida em favor da credora fiduciária pelo inadimplemento dos fiduciantes.
4. As alegações dos agravantes, concernentes às supostas nulidades no procedimento de notificação dos devedores para purgação da mora ou ciência do leilão, extrapolam os limites da presente lide, tanto que a matéria já é objeto de discussão judicial em face da Caixa Econômica Federal no bojo de ação em trâmite perante a Justiça Federal.
5. Para fins da imissão na posse do imóvel, tal como pleiteado pelos autores/agravados na presente demanda, em sede liminar, basta que restem suficientemente demonstrados pelas provas dos autos que a propriedade do imóvel litigioso tenha se consolidado em favor da credora fiduciária, assim como a aquisição do bem por terceiro tenha atendidos os requisitos previstos na legislação de regência.
6. Ao menos neste momento, em um juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, as informações declaradas pelo Sr. Oficial de Registro dão conta de que as formalidades exigidas pela lei foram cumpridas, de tal modo que a parte autora, em tese, logrou êxito, por ora, em demonstrar satisfatoriamente a propriedade do imóvel cuja imissão na posse é objeto do pedido liminar.
7. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.